Tribunal: TJSP
Processo: 1014338-61.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Negativação de dívida em órgão de controle de crédito. Documentos comprovam que o débito impugnado tem origem no inadimplemento de compras financiadas e faturas de cartão de crédito. Legitimidade do apontamento demonstrada pelo réu. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Negativação de dívida em órgão de controle de crédito. Documentos comprovam que o débito impugnado tem origem no inadimplemento de compras financiadas e faturas de cartão de crédito. Legitimidade do apontamento demonstrada pelo réu. Sentença mantida. Recurso desprovido.